Tribunal: TJPA
Processo: 0010140-31.2011.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010140-31.2011.8.14.0006

APELANTE: VIALOC TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA, NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO

APELADO: NARDDIE NAVINDRA MENITAH SHARMA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Vialoc Transporte de Passageiros Ltda. e Nobre Seguradora do Brasil S/A contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais a Narddie Navindra Menitah Sharma, vítima de acidente de trânsito causado por veículo da empresa agravante. A sentença de primeiro grau fixou os danos morais em R$ 15.000,00 e os materiais em R$ 25.357,94.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se está caracterizada a responsabilidade civil da empresa agravante pelo acidente de trânsito; (ii) apurar a existência de nexo causal entre o evento e os danos materiais e morais sofridos pela vítima; e (iii) verificar a adequação dos valores fixados a título de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade da empresa de transporte é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988 e do art. 17 do CDC, sendo suficiente a comprovação do dano e da prestação de serviço, independentemente da demonstração de culpa.

4.

O agravado é considerado consumidor por equiparação, justificando-se a inversão do ônus da prova, amparada nos arts. 6º, VIII, e 17 do CDC, diante da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência técnica do autor.

5.

Os danos morais e materiais restam comprovados por boletim de ocorrência e laudo médico pericial, o qual indicou diagnóstico de pneumotórax traumático com necessidade de toracostomia.

6.

Não houve prova de culpa exclusiva ou concorrente da vítima, sendo os elementos probatórios suficientes para estabelecer o nexo causal e a obrigação de indenizar.

7.

A ausência injustificada do recorrido à audiência de instrução não afasta a responsabilidade da ré, pois a confissão ficta tem natureza relativa e deve ser valorada com o conjunto probatório.

8.

Os valores fixados a título de danos materiais foram considerados proporcionais às lesões e aos gastos comprovados, não havendo impugnação específica aos orçamentos apresentados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos decorrentes de acidente ocorrido durante a prestação do serviço, independentemente de culpa.

2.

A inversão do ônus da prova é cabível em favor da vítima-consumidora por equiparação, desde que verossímil a alegação e caracterizada a hipossuficiência.

3.

A confissão ficta por ausência de comparecimento à audiência não tem valor absoluto e deve ser apreciada em conjunto com as demais provas dos autos.

4.

Os valores arbitrados a título de indenização devem observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo válidos quando não impugnados de forma específica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 6º, VIII, 14, § 3º, e 17; CC, art. 927; CPC/2015, arts. 373, I e II, e 385, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1787318, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, T3, j. 16/06/2020; TJPA, ApCiv nº 0018513-97.2015.8.14.0301, Rel. Des. Luana Santalices, j. 02/04/2024; TJPA, AI nº 0812066-17.2020.8.14.0000, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 26/09/2023; TJTO, AC nº 50000609420058272713, Rel. Des. Ângela Prudente, j. 31/08/2022; TJMG, AC nº 51025776120208130024, Rel. Des. Cavalcante Motta, j. 06/06/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHEÇO
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargar Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por VIALOC TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA contra a decisão monocrática proferida por este Relator no ID nº 23833672, que negou provimento à Apelação Cível manejada pela ora agravante, mantendo, na íntegra, a sentença de primeiro grau, a qual julgou procedente a ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por
Narddie Navindra Menitah Sharma
, fixando os valores em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais e R$ 25.357,94 (vinte e cinco mil trezentos e cinquenta e sete reais e noventa e quatro centavos) a título de danos materiais.

E ementa da decisão impugnada foi proferida nos seguintes termos:

Ementa
: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Narddie Navindra Menitah Sharma contra sentença da 1ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, que condenou Nobre Seguradora do Brasil S/A e Vialoc Transporte de Passageiros Ltda. ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, decorrentes de acidente de trânsito causado por veículo da empresa Vialoc, em que a recorrente sofreu lesões graves.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há três questões em discussão: (i) a responsabilidade civil pelo acidente de trânsito; (ii) a existência de danos materiais e morais e o nexo causal; e (iii) a adequação dos valores arbitrados na indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

Reconhece-se a responsabilidade objetiva da empresa Vialoc como prestadora de serviço público, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal e do art. 17 do Código de Defesa do Consumidor.

2.

A inexistência de provas robustas que demonstrem culpa exclusiva da vítima ou nexo causal contrário fundamenta a manutenção da condenação.

3.

Os danos materiais e morais restam comprovados por laudo pericial e documentos juntados, com valores adequados às circunstâncias do caso, observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

4.

A inversão do ônus da prova se justifica pela vulnerabilidade da vítima, sendo esta qualificada como consumidora por equiparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público decorre de acidente envolvendo a prestação de serviço, independentemente de culpa, salvo demonstração de excludente.

2.

Danos morais e materiais devem ser arbitrados de forma proporcional às lesões e às circunstâncias do evento danoso.

3.

A inversão do ônus da prova é cabível quando evidenciada a verossimilhança das alegações do consumidor por equiparação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 6º, VIII, e 17; CC, art. 927; CPC/2015, art. 373.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1787318, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, T3, j. 16/06/2020; TJ-SP, AC nº 1032435-46.2019.8.26.0001, Rel. Des. Gilson Delgado Miranda, j. 07/11/2022.

Na peça recursal colacionada ao ID nº 24800493, a agravante alega, em síntese: a) que o conjunto probatório dos autos não é suficiente para ensejar a responsabilidade da empresa Vialoc pelo acidente, destacando a insuficiência do croqui elaborado pelo órgão de trânsito e a ausência de comprovação da propriedade do veículo; b) que o autor da ação, ora recorrido, deixou de comparecer à audiência de instrução injustificadamente, ensejando a aplicação da confissão ficta; c) que os valores fixados a título de danos materiais são desproporcionais, visto que superam o valor do veículo segundo a tabela FIPE, o que implicaria enriquecimento sem causa.

A Nobre Seguradora do Brasil S/A, em liquidação extrajudicial, também interpôs Agravo Interno (ID nº 24154769), sustentando que a decisão monocrática não poderia ter sido proferida nos moldes do art. 932, IV, do CPC, por não se enquadrar nas hipóteses legais autorizativas, requerendo o julgamento colegiado da apelação.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

PRELIMINAR

Entendo plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente, bem como
a jurisprudência dominante dos Tribunais Pátrios
.

Não há que se falar em ofensa ao princípio da colegialidade.

No mesmo sentido, observe-se entendimento já exarado por esta E. Corte:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. DESCABIDA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. CAUSA DEBENDI. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO PELOS EMBARGANTES. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
I – A prolação de decisão monocrática pelo Desembargador relator está autorizada não apenas pelo Regimento Interno do TJPA (art. 133, XI alínea d), mas também pelo NCPC (art. 932, inciso III a V), não havendo falar em ofensa ao princípio da colegialidade. II – É entendimento uníssono do STJ no sentido de que a configuração de jurisprudência dominante prescinde de que todos os órgãos competentes em um mesmo Tribunal tenham proferido decisão a respeito do tema. Isso porque essa norma é inspirada nos princípios da economia processual e da razoável duração do processo e tem por finalidade a celeridade na solução dos litígios
. - Assim, se o Relator conhece orientação de seu órgão colegiado, desnecessário submeter-lhe, sempre e reiteradamente, a mesma controvérsia ou condicionar ao julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência. III - A eventual nulidade da decisão monocrática calcada no artigo 557 do CPC/73 ou do 932 do NCPC fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo interno. IV- O Agravante não comprovou o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC. VI- Agravo de Interno conhecido e desprovido (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0021853-49.2015.8.14 .0301, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 13/06/2022, 1ª Turma de Direito Privado) (grifos nossos).

Ressalto, ainda, que, conforme item 10 da Edição nº. 183 da Jurisprudência em Teses do STJ, “eventual nulidade de decisão monocrática fica
superada com apreciação da matéria pelo órgão colegiado
no julgamento do agravo interno, senão vejamos:

“10) Eventual nulidade de decisão monocrática fica
superada com apreciação da matéria pelo órgão colegiado no julgamento do agravo interno
. Arts. 932 do CPC/2015 e 34, VII, e 253, parágrafo único, II, "a" e "b", do RISTJ. Julgados: AgInt no REsp 1216134/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/11/2021, DJe 05/11/2021; AgInt no AREsp 1780423/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 28/10/2021; AgInt no AREsp 1825424/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 28/10/2021; AgInt no AREsp 1900947/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/10/2021, DJe 14/10/2021; AgInt no REsp 1875980/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2021, DJe 08/10/2021; AgInt nos EDcl no AREsp 1461769/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/10/2021, DJe 07/10/2021”.

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida.

MÉRITO

A insurgência da agravante dirige-se contra a decisão monocrática lançada no ID nº 23833672, que, com base na jurisprudência consolidada desta Corte e do Colendo Superior Tribunal de Justiça, negou provimento à apelação por entender que restou devidamente configurada a responsabilidade objetiva da empresa concessionária, nos moldes do art. 37, § 6º da Constituição Federal, e dos artigos 14 e 17 do Código de Defesa do Consumidor.

A decisão agravada bem destacou que
a condição de consumidor por equiparação (art. 17 do CDC) autoriza a inversão do ônus da prova
, sobretudo quando evidenciada a verossimilhança da narrativa inicial e a hipossuficiência técnica do autor em relação aos fatos danosos. Além dos julgados colacionados nos autos, trago outros ratificando o posicionamento esposado, inclusive desta Egrégia Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA
. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO.
BYSTANDER
. FATO DO PRODUTO OU DO SERVIÇO. ACIDENTE DE CONSUMO. ART. 17 DO CDC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABÍVEL
IN CASU
. EMPRESA RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS QUE LHE CABIA POR FORÇA DO ART. 373, II, DO CPC. ART. 14 DO CDC. DANOS MATERIAIS.
ULTRA PETITA
. MINORAÇÃO. ADMISSÍVEL. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. MAJORAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AJUSTE CABÍVEL. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0018513-97.2015.8.14.0301 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 02/04/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO POR ÔNIBUS. MORTE DA VÍTIMA.
CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE POR FATO DO SERVIÇO. ARTIGO 14, §3º DO CDC. REGRA DE JULGAMENTO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. A inversão do ônus probatório em desfavor do fornecedor é regra de julgamento, sendo determinada pela própria lei, no caso o artigo 14, §3º do CDC.

2. Tratando o caso concreto de responsabilidade por fato do serviço, é ônus do fornecedor comprovar a existência de uma das causas excludentes previstas no art. 14, §3º do CDC para que seja afastada sua responsabilidade civil (inversão
ope legis
). Ou seja, a presente hipótese se difere da inversão probatória prevista no art. 6º, inc. VIII do CDC que depende da análise dos requisitos legais pelo magistrado (inversão
ope judicis).

3.Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento nos termos do voto do eminente Relator (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0812066-17.2020.8.14.0000 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 26/09/2023) (grifos nossos).

Quanto ao argumento de que a ausência do recorrido à audiência de instrução ensejaria a procedência dos pedidos defensivos por aplicação da confissão ficta,
há que se destacar que a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que tal confissão tem natureza relativa, sendo insuficiente, por si só, para afastar a responsabilidade civil quando os demais elementos probatórios apontam em sentido contrário
. Além dos julgados já colacionados em sede de decisão monocrática, ratifico o posicionamento com outros precedentes no mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. REVELIA APLICADA ERRONEAMENTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO REQUERIDO PARA AUDIÊNCIA. ART. 385, § 1º, DO CPC. EFEITOS DA CONFISSÃO FICTA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE ABSOLUTA DA SENTENÇA RECONHECIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA CASSADA. 1 . Emerge evidente que a sentença recorrida não só aplicou incorretamente a pena de confissão ficta ao apelante, pois ausente a intimação pessoal exigida pelo art. 385, § 1º, do CPC, como também deixou de analisar as provas produzidas para aferir a procedência do pedido autoral, firmando a premissa equivocada de que as alegações deduzidas na exordial independem de prova, assumindo caráter absoluto e não de presunção relativa.
2. Acrescenta-se que a presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial, decorrente da pena de confissão ficta, é relativa, prevalecendo o princípio da persuasão racional, devendo o Juiz singular realizar a livre apreciação das provas, formando seu convencimento motivadamente, na forma do art . 93, IX da CF e art. 371 do CPC.
3. Decretada, de oficio, a nulidade absoluta da sentença, por cerceamento de defesa e ausência de fundamentação, a fim de cassar a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem, para regular prosseguimento e julgamento. (TJ-TO - AC: 50000609420058272713, Relator.: ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE, Data de Julgamento: 31/08/2022, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS) (grifos nossos).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA DE ALUGUEL - INTIMAÇÃO PARA PRESTAR DEPOIMENTO PESSOAL - NÃO COMPARECIMENTO - CONFISSÃO FICTA- PRESUNÇÃO RELATIVA - AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO.
Nos termos do artigo 385, § 1º do CPC, o não comparecimento injustificado da parte intimada pessoalmente para prestar depoimento pessoal enseja aplicação da pena de confissão ficta
. A confissão ficta não é absoluta, devendo ser valorada com as demais provas dos autos. Deixando o réu de comprovar o pagamento das quantias decorrentes do contrato, deve ser declarado rescindido o contrato e condenado o devedor ao pagamento das quantias inadimplidas (TJ-MG - AC: 51025776120208130024, Relator.: Des .(a) Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 06/06/2023, 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/06/2023) (grifos nossos).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE CAMINHÃO EM PONTE DE MADEIRA QUE QUEBROU DURANTE A TRAVESSIA. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA. NÃO COMPARECIMENTO DA PARTE AUTORA NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. ARTIGO 385, § 1º DO CPC. CONFISSÃO FICTA. PRESUNÇÃO RELATIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. AUSENCIA DE PROVAS DA CARGA CARREGADA, CAPACIDADE DO VEÍCULO E MÁS CONDIÇOES DE CONSERVAÇÃO DA PONTE. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.
1. O não comparecimento injustificado da parte intimada para depoimento pessoal à audiência de instrução e julgamento implica na aplicação da pena de confissão ficta (art. 385, § 1º), porém, não provoca a presunção absoluta de veracidade dos fatos alegados pela parte contrária, devendo o magistrado analisar o contexto probatório dos autos.
2. Ao caso, incide responsabilidade subjetiva, decorrente de ato omissivo do Poder Público, por falta ou falha do serviço, e, por isso, exige-se a verificação do dolo ou da culpa, em sentido estrito (negligência, imperícia e imprudência). 3. Das provas insertas aos autos não é possível verificar se o dano decorreu de conduta omissiva do Município ou se deriva da culpa exclusiva do condutor do caminhão, não havendo que se falar em responsabilidade civil uma vez não configurado o nexo causal entre o fato e o dano relatado pela autora/apelante. 4 . Não havendo provas do nexo de causalidade entre a omissão do poder público e os danos sofridos, inexiste o dever de reparar, motivo pelo qual a improcedência da demanda é medida que se impõe. 5. Ônus de sucumbência majorado nos termos do artigo 85, § 11 CPC (TJ-MT 10023195520188110051 MT, Relator.: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 05/04/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/04/2022) (grifos nossos).

Quanto à alegação de culpa exclusiva ou concorrente, os documentos acostados – a exemplo do laudo pericial descritivo das lesões físicas e o boletim de ocorrência de trânsito (ID nº 16750804) – indicam, de forma razoável, a ocorrência do sinistro e o nexo de causalidade entre a atividade da empresa ré e os danos sofridos, ainda que tais elementos não identifiquem com exatidão a conduta culposa do motorista do coletivo. Ressalte-se que, diante da responsabilidade objetiva, o essencial é a demonstração da prestação do serviço e do dano, sendo desnecessária a comprovação da culpa.

Ademias, deve-se reiterar que, no croqui do acidente, não há comprovação efetiva de culpa concorrente ou exclusiva da vítima. Por sua vez, o laudo pericial (fl. 20 do processo originário), descrevendo as lesões sofridas pelo apelado em decorrência do acidente: “diagnótico de entrada de Pneumotórax Traumático, sendo submetido a toracostomia com drenagem pleural fechada”. Reitero a jurisprudência pátria pela responsabilidade:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ART. 14 DO CPC –
ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - CONCESSIONÁRIO OU PERMISSIONÁRIO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA EM RELAÇÃO A TERCEIROS NÃO-USUÁRIOS DO SERVIÇO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA AFASTADA
- NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DO RÉU E O DANO FATAL SOFRIDO PELA VÍTIMA – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – OBEDIÊNCIA AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
–
PENSÃO - DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA ESPOSA – PEDIDO DE PENSIONAMENTO PARA O FILHO DO DE CUJUS QUE NÃO COMPÕE A LIDE – INVIABILIDADE – FIXAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS NESTA SEDE – REFORMA DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE. (TJPA – Apelação Cível – Nº 0017456-49.2012.8.14.0301 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 30/04/2019) (grifos nossos).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANOS MORAIS - CONFIGURAÇÃO - JUROS DE MORA - EVENTO DANOSO - CORREÇÃO MONETÁRIA - DATA DO ARBITRAMENTO. -
A pessoa jurídica concessionária de serviço público de transporte de passageiros responde objetivamente pelos danos causados aos usuários e não usuários, prescindindo da prova da culpa pelo evento ocorrido, consoante dispõe o art. 37, § 6º da Constituição Federal, do art. 14 do CDC e do art . 734 do CC
- Acidente envolvendo veículo de transporte coletivo de pessoas (concessionária de serviço público) e transeunte (equiparado a consumidor) atrai responsabilização objetiva - O dano moral é o que atinge aspectos constitutivos da identidade do indivíduo, seus valores extrapatrimoniais, a exemplo do seu corpo, do seu nome, da sua imagem e de sua aparência, sendo a proteção da personalidade, portanto, um direito imprescindível para preservação da dignidade humana - Em se tratando de relação extracontratual, os juros de mora são computados a partir do evento danoso e a correção monetária da data do arbitramento (TJ-MG - AC: 50116308820168130027, Relator.: Des.(a) Maria Lúcia Cabral Caruso, Data de Julgamento: 19/05/2023, 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/05/2023) (grifos nossos) (grifos nossos).

No que tange ao valor da indenização por danos materiais, também entendo por bem manter o
quantum
fixado. Reitera-se que o apelante não comprovou, de forma específica, que o valor estipulado é exorbitante, limitando-se a informar que é superior ao da Tabela FIPE. Entende-se que o argumento, por si só, é insuficiente, quando não há impugnação efetiva do orçamento apresentado, que não se mostra exorbitante, e sim coerente com os danos causados, a saber:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - CULPA RECONHECIDA PERANTE AUTORIDADE POLICIAL - PERDA DO CONTROLE DO VEÍCULO -
RESPONSABILIDADE CONFIGURADA - DEVER DE INDENIZAR - DANOS MATERIAIS - ORÇAMENTOS - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA - EXORBITÂNCIA DOS VALORES - AUSÊNCIA DE PROVA
. I- Nos termos dos os artigos 28 e 29 do CTB, "O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito." II- Tendo a motorista ré reconhecido, perante a autoridade policial, sua culpa pela causação do acidente, ao declarar quando da lavratura do Boletim de Ocorrência que perdeu o controle do veículo na curva da estrada de terra, depois de tentar diminuir sua velocidade, pisando no freio do veículo, causando a derrapagem e levando à colisão frontal com o caminhão da autora, deve responder pelos danos causados, diante de sua imprudência e imperícia na condução do veículo. III- Restando inconteste a existência dos danos materiais e da responsabilidade civil dos réus, e inexistindo prova firme de que o orçamento apresentado pela parte autora indica reparos desnecessários e gastos em valores exorbitantes, superiores aos de mercado, deve ser mantida a condenação ao ressarcimento dos danos, contudo, segundo o valor mais em conta (TJ-MG - AC: 01385117220088130191 Corinto, Relator.: Des.(a) João Cancio, Data de Julgamento: 11/10/2016, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/10/2016) (grifos nossos).

RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RODOVIA PEDAGIADA. COLISÃO DE VEÍCULO COM RESSOLAGEM DE PNEU SOLTA NA PISTA DE ROLAMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ACIDENTE COMPROVADO POR FOTOGRAFIAS E PROVAS DOCUMENTAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ATO OMISSIVO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE NÃO CARACTERIZADAS. DANO MATERIAL.
APRESENTAÇÃO DE UM ÚNICO ORÇAMENTO. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 80 DO CPC. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 3ª Turma Recursal - 0008127-68.2019 .8.16.0056 - Cambé - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS FERNANDO SWAIN GANEM - J. 11.07.2022) (TJ-PR - RI: 00081276820198160056 Cambé 0008127-68.2019 .8.16.0056 (Acórdão), Relator.: Fernando Swain Ganem, Data de Julgamento: 11/07/2022, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 13/07/2022) (grifos nossos).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE MANTER CABO DE TELEFONIA EM ALTURA COMPATÍVEL COM AS NORMAS DE SEGURANÇA. MOTOCICLISTA ATINGIDO. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ACIDENTE DE CONSUMO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. EXEGESE DO ART. 17 DO CDC. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEMONSTRADA (ART. 14, DO CDC). RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA RÉ. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA REQUERIDA. ALEGADA AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. NÃO ACOLHIMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO OCASIONADO POR CABO DE TELEFONIA SOLTO SOBRE A PISTA DE ROLAMENTO. APLICAÇÃO DA MODALIDADE OBJETIVA DE RESPONSABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. DANOS MATERIAIS. RESSARCIMENTO DO VALOR DESPENDIDO A TÍTULO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. DESPESA QUE É ESTRANHA À RELAÇÃO TRAVADA ENTRE OS LITIGANTES. PRECEDENTES DESTA CÂMARA. DANOS EMERGENTES. CONSERTO DO VEÍCULO.
ORÇAMENTO IDÔNEO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO.
"A força probante do orçamento balizador da valoração da indenização dos danos materiais não pode ser derruída por simples impugnação genérica e abstrata. Cabe ao impugnante trazer aos autos elementos que demonstrem o descompasso entre a realidade e o contido no documento" (TJ-SC - AC: 03139105420158240033 Itajaí 0313910-54 .2015.8.24.0033, Relator.: Ricardo Fontes, Data de Julgamento: 22/04/2020, Quinta Câmara de Direito Civil) (grifos nossos).

Assim, não se encontrando, nas razões apresentadas no Agravo Interno, motivação capaz de modificar o entendimento, deve ser mantida, na íntegra, a decisão
impugnada
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão monocrática impugnada em sua inteireza.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 29/04/2025